Tribunal: CARF
Processo: 10660.721886/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2011 a 28/02/2013
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO. COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
STJ. TEMA REPETITIVO No 346.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, vedação que se aplica inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.721886/2014-12
ACÓRDÃO
2101-003.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2011 a 28/02/2013
COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO CONTROVERSO.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. ART. 170-A DO CTN. LANÇAMENTO
ADEQUADO AO CONTROLE DE LEGALIDADE.
A compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada
com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação
tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado
nas condições e sob as garantias estipuladas em lei. O procedimento de
compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve
comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei. Nos
termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
STJ. TEMA REPETITIVO No 346.
Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial',
vedação que
se
aplica
inclusive
às
hipóteses de
reconhecida
inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721886/2014-12
2

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO
VERDE em face do acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e
manteve a glosa dos créditos, nos termos do Despacho Decisório.
Em síntese, a Autoridade Fiscal verificou a compensação irregular de créditos
tributários decorrentes de Ação Ordinária no 2006.34.00.029174-1, uma vez que tal compensação
teria ocorrido antes do trânsito em julgado da decisão judicial.
Após a apresentação da manifestação de inconformidade, no dia 24/11/2017, a 4a
Turma da DRJ/BEL manteve a glosa dos créditos. Seguem trechos do acórdão recorrido:
Conforme consta do Parecer DRFVAR/SAORT no 120, de 08/07/2014 (fls. 20/29), o
Ente Público interpôs a Ação Ordinária n° 2006.34.00.029174-1, por meio da qual
requereu a compensação do recolhimento patronal da contribuição
previdenciária incidente sobre a remuneração de exercentes de mandato eletivo,
a remuneração dos servidores ocupantes de cargo público efetivo, titulares ou
não de função gratificada, desde que não vinculados a regime próprio de
previdência e sobre a remuneração dos ocupantes de cargo em comissão ou
temporário.
Em pesquisa junto ao sítio do TRF1, constatou-se que a Ação Ordinária n.°
2006.34.00.029174-1, foi parcialmente favorável ao autor e transitou em julgado
apenas em 12/11/2013.
A Receita Federal do Brasil reconhece a inexigibilidade de contribuições
previdenciárias fundamentadas na alínea "h" do inciso I, do art. 12, da Lei
8.212/1991, no período compreendido entre 01/02/1998 a 18/09/2004, inclusive
deferindo, administrativamente, pedidos de restituição ou compensação.
Acontece que, no presente caso, o Ente Público ajuizou ação e, portanto, optou
pela compensação via judicial.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721886/2014-12
3
Ao optar pela apreciação do Poder Judiciário, o Autuado se submeteu às decisões
proferidas pelas autoridades competentes daquele Poder, não podendo, esta
Autoridade Julgadora conceder a compensação administrativamente, como
pretendeu o Ente Autuado.
No contexto jurídico, a regra estampada no art. 170-A do Código Tributário
Nacional (CTN) veda expressamente a compensação mediante o aproveitamento
de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado da decisão
judicial, in verbis: (...)
Ao analisar a decisão prolatada nos autos do processo 2006.34.00.029174- 1,
constatei que a sentença de mérito que reconheceu o direito à compensação
expressamente determinou que esta deveria obedecer ao disposto no art. 170-A
do CTN, veja:
Condeno a União a devolver o indébito, acrescido de correção monetária
desde o recolhimento, substituída por juros moratórios mensais pela taxa
SELIC a partir do transito em julgado desta sentença (grifei)
(...)
Constata-se, então, que a data do trânsito em julgado que assegurou o direito do
contribuinte de se compensar de valores pagos indevidamente (12/11/2013) é
posterior à compensação realizada, que se deu no período de 03/2011 a 02/2013.
Irresignada, a recorrente apresentou recurso voluntário sustentando que o art. 170-
A do CTN não seria aplicável e não seria “razoável aguardar o trânsito em julgado para efetivação
da compensação do indébito tributário”.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
Inicialmente, cumpre esclarecer que não há dúvidas de que a recorrente promoveu
compensação tributária antes do trânsito em julgado de decisão judicial que declarou a
inexistência da relação jurídico tributário e autorizou a recuperação do indébito tributário –
conforme reconhecido pela própria recorrente.
Nesse sentido, o artigo 170-A do CTN é expresso no sentido de que “é vedada a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721886/2014-12
4
O STJ, em 02/09/2010, fixou tese no sentido de que o art. 170-A do CTN é aplicável,
inclusive, nos casos em que há reconhecimento de inconstitucionalidade pelo STF, devendo o
contribuinte, que provocou o Poder Judiciário, aguardar o trânsito em julgado para pleitear o
crédito tributário:
Tema Repetitivo no 346
Tese fixada: Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante
o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
Portanto, a glosa dos créditos deve ser mantida.

3. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 106
DF CARF MF
Original